Tribunal: TJPA
Processo: 0817447-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817447-98.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JEFERSON SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso do crime de homicídio qualificado, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente” (HC 211.284/CE), circunstância que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo (AgRg no HC 775.163/BA), afastando a alegação de malferimento ao princípio da provisionalidade, como se deu na espécie.

2.
In casu
, há indicativo de que a revisão do cabimento da prisão preventiva foi realizada em várias oportunidades. Sem embargo, ainda que assim não fosse, “conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada” (STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT).

3. Além disso, não há malferimento ao postulado da razoável duração do processo que enseje a caracterização de excesso de prazo, porquanto eventual alongamento na tramitação do processo está relacionado às próprias particularidades da causa, sobretudo ao número de testemunhas ouvidas no curso da instrução processual (7), algumas residentes na zona rural, de difícil contato e localização, consoante admitido pela própria defesa.

4. Destarte, considerando que em momento algum a ação penal subjacente sofreu qualquer tipo de paralisação ou retardo injustificado atribuível a acusação ou ao Poder Judiciário, não há que se falar em relaxamento da custódia sob o prisma do excesso de prazo, sobretudo diante da pena abstrata do delito imputado na denúncia e o tempo de prisão cautelar (STJ, AgRg no RHC 178.155/SP), além do teor da Súmula n. 21 do STJ, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

5. De resto, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, HC 578.196/SP). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida à míngua de fundamentação idônea, concreta e contemporânea.

Em acréscimo, a impetrante sustenta a ocorrência de excesso de prazo e ausência de revisão nonagesimal da custódia, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, máxime em razão da favorabilidade dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da medida extrema mediante expedição de alvará de soltura.

Indeferida a liminar (ID 16947479) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 16967296), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17128565).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado. Ao impor e manter a custódia, a autoridade coatora destacou a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas por meio de relato de testemunhas, exame pericial cadavérico indireto e registro fotográfico da vítima (ID 16967301 - Pág. 6), demonstrando o
fumus comissi delicti
aos ditames do art. 312 do CPP.

Além disso, as decisões impugnadas evidenciaram que o crime foi cometido mediante tiros de espingarda “em direção de pessoas diversas” (ID 16967302 - Pág. 1), atingindo a cabeça, peito e braço esquerdo da vítima (ID 16967301 - Pág. 4). Tal
modus operandi
, aliado ao fato de o paciente ter fugido pelo mato e só ter sido “capturado após negociação entre agentes policiais e familiares do réu” (ID 16967296 – Pág. 2) formaram o convencimento do juízo acerca da configuração do
periculum libertatis
, a ensejar a imposição da prisão cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o quadro, a fundamentação referenciada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no caso do crime de homicídio qualificado, “a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente”
(
HC n. 211.284/CE
, relator Ministro André Mendonça), circunstância que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo (
AgRg no HC 775.163/BA
, relator ministro Ribeiro Dantas), afastando a alegação de malferimento ao princípio da provisionalidade.

Sob outro ângulo, há indicativo de que a revisão do cabimento da prisão preventiva foi realizada nos autos da Ação Penal n. 0800063-50.2021.8.14.0079 em várias oportunidades (ID 34941984, 50071644, 56804311, 75501350, 102931970), sendo a mais recente delas datada de 25/03/2024 (ID 109227808). Sem embargo, ainda que assim não fosse, “conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada” (STJ
,
AgRg no HC n. 756.968/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

No ponto, convém destacar que “a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, e sim o reconhecimento da persistência do quadro fático que serviu de embasamento à sua decretação, de forma que não pode ser acoimada de nula quando, apesar de sucinta, atende a tais requisitos” (TJMS,
HC n. 1403504-53.2022.8.12.0000
, relator Desembargador Luiz Claudio Bonassini da Silva. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 736.957/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), como se deu na espécie.

Também não há margem para o reconhecimento de excesso de prazo.

Embora o paciente esteja preso desde 24/03/2021, em momento algum a ação penal subjacente sofreu qualquer tipo de paralisação ou retardo injustificado atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário. Com efeito, eventual alongamento na tramitação do processo está relacionado às próprias particularidades da causa, sobretudo ao número de testemunhas ouvidas no curso da instrução processual (7) (vide ID 16967301 - Pág. 25/26 e ID 16967302 - Pág. 3), algumas residentes na zona rural, de difícil contato e localização, consoante admitido pela própria defesa (ID 16967301 - Pág. 19).

Ademais, verifica-se que a submissão do paciente ao Tribunal do Júri se avizinha, porquanto já proferida a sentença de pronúncia (ID 16967304 - Pág. 5) e julgado tanto o recurso em sentido estrito interposto pela defesa (ID 16967305 - Pág. 16), como a representação pelo desaforamento de julgamento formulada com a aquiescência do coacto (Desafor n. 0818484-63.2023.8.14.0000, ID 18194924).

À vista das particularidades do caso, não identifico malferimento ao postulado da razoável duração do processo que enseje a caracterização de excesso de prazo, mormente considerando a pena abstrata do delito imputado na denúncia e o tempo de prisão cautelar (STJ,
AgRg no RHC 178.155/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz), além do teor da Súmula n. 21 do STJ, segundo a qual “pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, descabe cogitar em sua substituição por outras medidas cautelares, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ,
HC n. 578.196/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior). Pelo mesmo motivo, os predicados pessoais favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da custódia, incidindo, no ponto, a súmula 08 desta Corte de Justiça.

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024